Tribunal: TJMT
Processo: 0023383-73.2015.8.11.0042
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0023383-73.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Defeito, nulidade ou anulação, Assistência Judiciária Gratuita]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[RENATO FIGUEIREDO PADILHA - CPF: 026.288.681-21 (APELANTE), WALDIR CECHET JUNIOR - CPF: 109.725.058-06 (ADVOGADO), LUIZ EMIDIO DANTAS JUNIOR - CPF: 631.154.411-34 (ADVOGADO), COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO – IMPROCEDÊNCIA – SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DA JUSTIÇA MILITAR E DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS – NATUREZA DISCIPLINAR DO ATO ADMINISTRATIVO – CONFIGURADA – FURTO QUALIFICADO –– VERIFICAÇÃO DA INCAPACIDADE DE PERMANÊNCIA NA ATIVA – EXCLUSÃO – GRAVIDADE – PENA APLICADA DE FORMA PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário nos processos administrativos disciplinares relaciona o exame dos aspectos de legalidade e proporcionalidade, vedada a incursão no mérito administrativo.

Comprovado o ilícito administrativo, acorde com o devido processo legal, mantém-se o ato de exclusão das fileiras da Polícia Militar, porque proporcional à gravidade da infração cometida.

Restando configurado o caráter disciplinar da exclusão do Policial Militar das fileiras da Corporação, cabe à Justiça Especializada Militar o julgamento da ação, como de fato ocorreu, a teor do art. 125, § 4º, da Constituição Federal (redação conferida pela EC 45/2004).

“
O julgamento antecipado da lide não ocasionou cerceamento de defesa, vez que existentes nos autos elementos suficientes à formação da convicção do magistrado. O magistrado possui a prerrogativa de afastar provas que se mostrem meramente protelatórias ou inúteis ao deslinde da questão
”. (N.U 0000144-02.2013.8.11.0045, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/04/2019, Publicado no DJE 24/04/2019).

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se recurso de apelação cível interposto por
Renato Figueiredo Padilha
contra sentença proferida pelo juízo da 11ª Vara Criminal Especializada da Justiça Militar, que julgou improcedentes os pedidos veiculados nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração ao Cargo Público n.º 23383 73.2015.8.11.0042, (Código n.º 418111), ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso
.

Condenou ainda,

o requerente ora apelante, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, I a IV, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC (Id. 3075312, fls.03 e 04).

Em suas razões recursais, o apelante alega, preliminarmente, a incompetência absoluta da Justiça Militar, sob o argumento de que “
a sanção de exclusão da corporação aplicada como pena acessória ao crime militar, em processo criminal, será apreciada pela Justiça especializada, e a mesma sanção, todavia, aplicada em processo administrativo, será' julgada pela Justiça Comum
” (Id. 3075315, fl.02).

Ainda em sede de preliminar, defende a ocorrência, do cerceamento de defesa, eis que houve o julgamento antecipado da lide, o que impediu a produção das provas que entendia serem essenciais para o correto deslinde do imbróglio. (Id. 3075315, fl.04).

No mérito, assevera “
que o processo administrativo que motivou a exclusão do apelante da Policia Militar de Mato Grosso contém
, (...)
vários vícios que o tornam nulo para todos os efeitos
” dentre eles, “
a flagrante desproporcionalidade na sanção aplicada em seu desfavor
” como também, a ausência de intimação do advogado do apelante, da decisão proferida na solução do conselho de disciplina (Id. 3075316).

Argumenta que o juízo singular considerou “
como válida a intimação da decisão que culminou com a exclusão do apelante da carreira de Policial Militar do Estado por meio de publicação no próprio Boletim Oficial da PMMT
” (Id. 3075316).

Forte nesses argumentos, requer o acolhimento de quaisquer das preliminares, e no mérito o provimento do recurso (Id. 3075316, fl.03).

Não há contrarrazões.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 5050773).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 14 de Julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020